Tribunal: TJDFT
Processo: 0726295-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM. JUÍZOS DIVERSOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARACTERIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE.
1. A suspensão do processo quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial externa, prevista expressamente no art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil, busca evitar decisões colidentes.
2. A suspensão do processo de inventário decorre do poder geral de cautela e objetiva evitar a prática de atos processuais desnecessários diante da notícia de que há demanda em trâmite em outra Comarca, com pedido de reconhecimento de união estável pós morte, o que constitui prejudicial externa (CPC, art. 319, V).
3. Apesar de os agravantes defenderem que eventual reconhecimento da união estável abrangeria menos de 1% (um por cento) dos bens inventariados, permitir o prosseguimento do inventário antes do julgamento da controvérsia contribuiria para a ocorrência de confusão processual, em afronta aos princípios da celeridade e da economia processual.
4. A medida também tem o intuito de preservar os interesses dos próprios agravantes, pois, a depender do período em que a união estável for reconhecida (se for reconhecida), poderá atingir acervo patrimonial já partilhado, o que os obrigaria a devolver eventual quinhão hereditário recebido.
5. Recurso conhecido e não provido.